Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-22.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701248-22.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE OLIVEIRA EGIDIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Diante da petição ID 29830679 e analisadas as considerações da parte contrária (ID 29849048), concedo a dilação do prazo para que o Banco recorrido COMPROVE, até a data do fechamento do contracheque do autor (do mês de outubro), que cumpriu a decisão proferida em 01/10/2021 (ID 29580019). Faculto ao autor a juntada do contracheque do mês corrente, a fim de comprovar eventual descumprimento. Esclareço que, não tendo havido a observância da ordem judicial no contracheque do autor relativo ao mês de outubro, a multa incidirá desde o seu descumprimento, isto é, desde o fim do prazo concedido na decisão ID 29580019. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito